Tribunal: TJDFT
Processo: 0723743-39.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO RESTRITO COM QUALQUER SINAL DE IDENTIFICAÇÃO ADULTERADO. ABSOLVIÇÃO. ARTIGO 386, INCISO VII, DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. CONFISSÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. OCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE RFORMADA.
1. Não prospera a tese de insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligado ao feito evidencia que o réu foi preso em flagrante quando portava arma de fogo, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, sobretudo porque confessou.
2. O depoimento dos policiais, no desempenho da função pública, é dotado de credibilidade e de confiabilidade, de forma que somente podem ser derrogados diante de evidências em sentido contrário.
3. Sendo o Laudo de Perícia Criminal inconclusivo acerca da supressão da numeração e da marca, deve o delito ser desclassificado do delito previsto no artigo 16, § 1o, IV, da Lei 10.826/2003 para o crime previsto no artigo 14, da Lei 10.826/2003, porquanto não restou comprovada a ação humana no sentido de eliminar tais sinais de identificação.
4. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.